Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-81.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. Em havendo a devida fundamentação do julgado e não demonstradas contradição, omissão ou obscuridade necessárias à oposição de embargos de declaração, resta à parte inconformada valer-se de meios idôneos necessários à modificação do julgado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.